Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720083-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULO ALCANTARA ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Paulo Alcantara Rocha em face da r. decisão (ID 125175937, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta ao processo de referência (autos no 0703315-06.2022.8.07.0017), verifico que, em 24/8/2022, foi proferida sentença homologando a desistência e julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC/15 (ID 134188109, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator